Tribunal: TJPA
Processo: 0801704-37.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801704-37.2022.8.14.0015

APELANTE: JOANA SOUSA DAS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em ilegalidade por coação para o ingresso na casa da recorrente, quando se tem dos autos que os policiais chegaram até a residência da recorrente devido a denúncia de que o local era ponto de venda de drogas e a indigitada foi cientificada da denúncia, autorizando o ingresso dos policiais na residência. Os agentes afirmaram expressamente que a acusada deu seu consentimento, o que foi confirmado por ela própria, em juízo.

2 - O arcabouço probatório é válido e suficiente para sustentar a condenação da apelante, não havendo que se falar em absolvição.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
JOANA SOUSA DAS CHAGAS
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que a condenou pelo delito do art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A pena restou, ainda, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões (ID 14721855) pede sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas válidas de autoria. Em abono à sua tese, afirma que
não faz o menor sentido chancelar a abordagem da polícia militar na incursão de uma casa a fim de fazer vistoria (sem base em flagrância de delito ou autorizativo legal)
e que
o simples fato de ser encontrada alguma arma na residência de uma pessoa não a faz autora ou participe de um delito
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 14721860).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso (ID 15371484)
.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 14721828):

“(...) que, na data de 25/03/2022, por volta das 10h:00 min, na Travessa Chagas, Vila do Coqueiro, São João da Ponta/PA, a denunciada JOANA SOUSA DAS CHAGAS foi presa em flagrante delito, na posse de 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, fabricação caseira, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o que consta nos autos, os policiais militares estavam realizando rondas pelo município quando populares indicaram uma suposta venda de drogas na Vila do Coqueiro. Ao chegarem na residência indicada, logo encontraram a jovem identificada como Joana Sousa, ora denunciada, após ser explicado o motivo da abordagem policial ela os acompanhou durante a revista. Diante da fundada suspeita, os agentes revistaram o imóvel em sua totalidade, e no quintal sobre a residência principal da denunciada estava a arma de fogo de fabricação caseira.

Perante a autoridade policial, a denunciada declarou que a espingarda era fruto de penhora feita por um homem desconhecido, declinando ainda sobre tal penhora ter sido realizada após o jovem não ter dinheiro para pagar a conta sobre as bebidas consumidas por ele. (...)”

São os fatos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição da recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas válidas de autoria. Em abono à sua tese, afirma que a abordagem policial e a incursão na casa da apelante são ilegais e que o simples fato de ser encontrada alguma arma na residência de uma pessoa não a faz autora ou participe de um delito.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é válido e inequívoco.

Ao contrário do que afirma a defesa, a apreensão da arma de fogo se deu de modo regular, quando os policiais militares realizavam ronda pelo município e, diante de fundada suspeita da prática de crimes, revistaram o imóvel da acusada, com a sua devida autorização, inclusive confirmada em juízo, encontrando o objeto que motivou a sua prisão em flagrante.

Ao fundamentar sua decisão e rechaçar esse mesmo argumento, o magistrado sentenciante assim registrou:

No caso dos autos, os policiais chegaram até a residência da acusada devido a denúncia de que o local era ponto de venda de drogas. A acusada foi cientificada da denúncia e autorizou o ingresso dos policiais na residência. Os policiais afirmaram expressamente que a acusada deu seu consentimento, o que foi confirmado pela acusada em juízo. Não há que se falar em coação para a acusada autorizar o ingresso na casa. Ora, em juízo, sem qualquer tipo de constrangimento ou coação e assistida por sua defensora, a acusada afirmou que autorizou o ingresso na sua casa, não tendo sido outro o resultado da diligência policial, a qual acabou por apreender uma arma de fogo no local, evidenciando o estado de flagrância. Assim, o ingresso dos policiais no imóvel está devidamente justificado.

Acertada a decisão.

Assim, não há que se falar em ilegalidade da prova.

Noutro giro, embora não contestada, observo que a materialidade delitiva se encontra assente no auto de apreensão de objeto e na perícia balística, que atesta a aptidão da arma para efetuar disparos, comprovando que possui condições de funcionamento e potencialidade lesiva.

No que se refere à autoria, os depoimentos prestados em juízo a tornam inconteste, vejamos, conforme transcritos na sentença:

A testemunha PM GIOVANI FERREIRA PINTO afirmou:

“que a guarnição foi procurada por populares que denunciaram a acusada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, que fizeram incursão e chegaram na residência da acusada, que a acusada foi cientificada do seu direito de não permitir a entrada, que a acusada autorizou a entrada dos policiais na casa, que encontraram objetos e a arma de fogo na residência, que a arma de fogo estava na cozinha, que era uma espingarda caseira, que a acusada disse que pegou a arma de fogo como penhora, que a acusada não portava documento de autorização para a posse”.

A testemunha PM FRANCILEI OLIVEIRA LIMA disse:

“que populares informaram que na casa da acusada havia venda de drogas, que empreenderam diligências, que os populares falaram que a acusada tinha uma arma penhorada, que a acusada autorizou a entrada dos policiais na casa, que em conversa disseram a ela que quem deve não teme, que na residência encontraram uma arma de fogo, que era uma espingarda caseira, que a acusada não portava autorização para posse, nem registro, que a acusada disse que a arma tinha sido deixada com ela penhorada, que a acusada negou a venda de drogas e disse que não tinha problemas de entrarem na casa”.

A recorrente JOANA SOUSA DAS CHAGAS narrou:

“que a arma de fogo não estava na sua casa, que a arma estava no quintal vizinho, que o quintal vizinho é abandonado, que os policiais acharam a arma no quintal vizinho, que a arma não é sua, que não sabe o motivo dos policiais afirmarem que a arma era sua, que não conhecia os policiais, que não tem inimizade com os policiais, que permitiu a entrada dos policiais na sua casa, que a Ma-kita pertence ao seu cunhado, que a Markita estava na sua casa”.

Como se vê, são incontroversas as provas de autoria e materialidade delitivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023